Tribunal: TJSP
Processo: 0006698-32.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo triplamente majorado e corrupção de menores - Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu em relação a estes dois crimes - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL - Associação criminosa - Não demonstrado o necessário

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo triplamente majorado e corrupção de menores - Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu em relação a estes dois crimes - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL - Associação criminosa - Não demonstrado o necessário vínculo estável entre o réu e os demais comparsas - Dúvida razoável que deve favorecer a defesa - Absolvição de rigor - Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006698-32.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
MICHAEL RODRIGO DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram as preliminares e deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0006698-32.2015.8.26.0152 Cotia
Apelante:
Michael Rodrigo de Freitas
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.402
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo triplamente majorado e
corrupção de menores - Preliminar afastada - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu em relação a estes dois
crimes - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério -
Recurso parcialmente provido.
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Associação
criminosa
-
Não
demonstrado o necessário vínculo estável entre o réu e os demais
comparsas - Dúvida razoável que deve favorecer a defesa -
Absolvição de rigor - Recurso defensivo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 139/146, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MICHAEL RODRIGO DE
FREITAS, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, artigo 288,
parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, todos
na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08
(oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 dias-multa,
no mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
218/222),
a
reforma
da
r.
sentença
recorrida,
objetivando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
3
preliminarmente, a nulidade de feito, como já requerido na resposta à
acusação e em memoriais, necessário se faz apontar nulidade
existente na exordial acusatória, vez que, flagrantemente desrespeita
o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a
denúncia deve expor, de forma pormenorizada, descrever o fato
criminoso e as circunstancias em que este ocorreu. Depois, verifica-se
que o reconhecimento do apelante se deu três dias depois e sem
qualquer nexo com o fato ocorrido anteriormente, com violação ao
artigo 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, sob
o fundamento da insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, a diminuição
das penas impostas.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 226/235, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 241/259).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Inicialmente, há que se afastar as preliminares
arguidas pela defesa, tendo em vista que não há que se falar nulidade
processual diante do oferecimento da denúncia ou do reconhecimento
pessoal a que submetido o réu.
Conforme já decidido pelo MM. Juiz a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
4
“Afasto a preliminar de inépcia de denúncia, uma vez que estão
presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo
Penal, bem como indícios de autoria e materialidade delitivas, os
pressupostos processuais e as condições da ação, além da descrição
da(s) conduta(s) delitiva(s) do(a)(s) ré(u)(s).
Quanto eventual ilegalidade ocorrida durante o
reconhecimento do acusado, restará sanada na fase judicial, vez que
a ocorrência de suposto vício no inquérito policial não tem o condão
de contaminar o processo judicial. Rejeito, portanto a preliminar
arguida”(fl. 88).
Registre, também, que os crimes narrados na
denúncia, ao contrário do que afirma a defesa do apelante, contém
todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo
Penal, o que autoriza o recebimento da denúncia e a continuação da
ação penal, embasando-se, em tese, na materialidade delitiva, em
indícios de autoria e descrevendo de forma suficiente o crime
imputado ao réu, bem como as circunstâncias de autoria, tempo, lugar
e modo de execução.
Se o exame da exordial acusatória permitir a
conclusão de haver o paciente, em teoria, praticado uma infração
penal ou concorrido para ela, não há como falar em nulidade a
justificar admissão da eiva pretendida, a qual, na espécie, confunde-
se com o próprio mérito da ação penal.
Nesse sentido, é o entendimento desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
5
Colenda 15a Câmara Criminal:
Paciente denunciado pela prática do delito previsto no
artigo
157,
§2o, I e II, do Código Penal. Reconhecimento de inépcia da denúncia.
Impossibilidade. Preenchimento dos requisitos contidos
no artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais,
não verificada a alegada falta de justa causa para ação
penal. Decisão pela qual não acolhidos os argumentos
da defesa em resposta à acusação. Fundamentação
suficiente.
Necessidade
de
análise
do
mérito.
Impossibilidade, vistos os estreitos limites do "writ". Via
inadequada. Pretensão à declaração de nulidade do
reconhecimento pessoal na delegacia de Polícia.
Inadmissibilidade. Inexistência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada, portanto. (TJSP, Habeas
Corpus no 2042760-42.2014.8.26.0000, Rel. Encinas
Manfré, j. em 22 de maio de 2014)
Depois, não se vislumbra qualquer nulidade no
reconhecimento efetuado pela vítima na fase inquisitorial. Isso porque,
as determinações constantes no artigo 226, do Código de Processo
Penal, constituem simples recomendações, de modo que sua
inobservância não implica, necessariamente, na nulidade do ato em
questão.
Outrossim, “eventual nulidade ocorrida durante
a fase policial não contamina a ação penal superveniente” (STJ, HC
no 236509/SP 2012/0055095-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
05.12.2013).
Ademais, estando o édito condenatório fundado
em outras provas, além do reconhecimento pessoal, como acontece
na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
6
Segundo
a
legislação
penal
vigente,
é
imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade de ato
processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com
o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no
artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: "Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa".
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ACÓRDÃO
FUNDADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
harmônica no sentido de que a eventual inobservância
do art. 226, do Código de Processo Penal, constitui
nulidade
relativa,
sendo
necessária
a
efetiva
demonstração de prejuízo. II. Agravo Regimental
improvido.”(STJ, AgRg no AREsp no 304970 RS
2013/0078587-0, 5a Turma, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. em 06.05.2014)
Assim, afastadas as preliminares, passa-se à
análise do mérito recursal.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, artigo 288, parágrafo
único, todos do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, todos na forma
do artigo 69 do Código Penal, na forma do artigo 69 do estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
7
repressivo, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 05
de julho de 2015, por volta das 22h, na Avenida São Camilo, Bairro
Chácara Vianna, na cidade de Cotia, agindo em concurso com o
infante Alexandre Gonçalves de Souza e outros dois indivíduos não
identificados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da
vítima, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Analirdes Neves
Santana de Almeida.
Consta, ainda, que na cidade de Cotia, o
insurgente, juntamente com o infante A. G. de S. e outros dois
indivíduos não identificados, em quadrilha armada, para o fim de
cometer crimes.
Segundo se apurou, a vítima conduzia o
veículo Toyota Hilux pelo local dos fatos e foi “fechado” por um carro
marca Honda, de cor escura. Ato contínuo, desceram do Honda o
acusado, que ficou sentado ao lado da vítima durante a execução do
assalto e um dos comparas, adentrando ambos no carro dela e a
manteve sob a restrição da liberdade de locomoção mediante a
utilização de arma de fogo.
Apurou-se, ainda, que o veículo Honda ficou
sem combustível e dois comparsas que nele trafegavam adentraram
no carro da vítima. O acusado e seus comparsas, de posse do cartão
bancário da vítima efetuaram dois saques bancários num valor total
de R$ 1400,00 e apoderaram-se da aliança dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
8
Apurou-se,
também,
que
os
acusados
deixaram a vítima, cerca de 03 (três) horas após o início da execução
do assalto em local ermo, tendo sido socorrida por familiares.
Em relação aos crimes de roubo triplamente
majorado e corrupção de menores, observa-se que a r. sentença,
restou suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto
condenatório, e em nada sendo abalada pelas razões de recurso
oferecidas pela defesa, merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, com pequena alteração quanto às penas
aplicadas.
Já em relação ao crime de associação
criminosa, entendo que a absolvição é medida que se impõe,
conforme será oportunamente demonstrado.
Os depoimentos prestados pela vítima na fase
policial e pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como
em Juízo (fls. 15/16 e cf. mídias digitais), foram suficientes para
atestar a prática dos crimes de roubo triplamente majorado e
corrupção de menores, quanto à sua ocorrência e autoria. Além disso,
as materialidades dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I, II
e V, do Código Penal e do artigo 244, do ECA, restaram
demonstradas nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 02/14,
autos de reconhecimentos fotográficos (fl. 17 e 19) e de
reconhecimento de pessoas (fls. 18 e 20).
O apelante, interrogado em Juízo, confessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
9
prática delitiva quanto ao crime patrimonial e a participação do
adolescente nos fatos narrados (cf. mídia digital) e, asseverado na r.
sentença, “Disse que estava com o adolescente de apelido “menor”,
que conheceu quando saiu da cadeia e foi morar no mesmo Bairro
João 23, jardim Arpoador. Falou que o “menor” nem estava no roubo,
ele apenas fez o transporte do carro de um bairro para outro, a fim de
vende-lo, porque esse menor dirigia melhor que ele. Se nega a falar
se estava na companhia de mais alguém. Afirmou que estava com
uma arma de fogo. Parou um carro, abordou a vítima e anunciou o
assalto. Falou que levou dinheiro da vítima, por volta de R$ 1.000 e
pouco, telefone, além de alguns pertences. Falou que o “menor”
entrou na história apenas no outro dia. No dia que o réu foi preso, teve
outro adolescente que foi preso com ele pelo roubo de carga.
Informou não ter medo de ninguém. As pessoas que roubaram a
Hillux com ele são as mesmas pessoas que praticaram o roubo de
carga com ele. Falou que praticou três crimes com essas mesmas
pessoas, e nos três estava armado. No roubo da Hillux, contando o
réu, eram em 3 pessoas, mas pediu para o “menor” levar o carro.
Disse que ficou rodando com a vítima no carro por 1 hora. Falou que
fez isso para tentar conseguir um dinheiro no cartão dela, mas não
conseguiram. Falou que o “menor” iria ganhar dinheiro se tivesse
conseguido transportar os carros como combinados, mas ele foi preso
com os carros. O “menor” ficou sabendo do roubo depois da sua
prática.”(cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
A versão apresentada pelo recorrente revelou-
se adequada aquela produzida sob o crivo do contraditório, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
10
em linhas gerais se adequa ao restante do conjunto probatório
amealhado aos autos, não tendo a defesa comprovado nos autos, por
nenhum meio de prova, que os policiais, sem qualquer razão
aparente, tenham imputado ao apelante a prática de crimes dos quais
sabiam ser ele inocente, ônus este que lhe competia e do qual não se
desincumbiu, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.
O policial civil Mario Cesar da Silva disse ao
Julgador a quo, que o transcreveu na r. sentença “que chegou o
flagrante do réu dois dias após os fatos, num roubo de carga. A vítima
do roubo disse que um dos autores mancava da perna, sendo que
essa pessoa que manca também praticou, posteriormente, um roubo
de carga, no qual foi preso em flagrante. A vítima identificou o réu na
Delegacia, após preso no flagrante do roubo de carga. A vítima do
roubo de carga também reconheceu o réu na Delegacia. A vítima
narrou ter sido abordada por 4 indivíduos, um deles armado,
subtraíram R$ 1.400,00 em dinheiro e seus cartões bancários.”(fl.
140).
Depois, como constou na r. sentença, “De igual
modo, a testemunha LEONARDO MANOEL DE FRANÇA disse que
no dia 8/7/2015 a Polícia apresentou à testemunha um roubo de carga
com prisão em flagrante, na qual o réu foi apreendido. Dois dias
antes, a PM estava em perseguição a um Toyota Corolla que se
acidentou, sendo que o adolescente tinha a chave desse veículo e de
um Toyota Hillux. O adolescente apontou o local onde estava a Hillux.
A vítima Analirdes compareceu na Delegacia e reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
11
adolescente e o veículo que dela foi furtado. Após o flagrante do
roubo de carga, a vítima Analirdes foi chamada à Delegacia e
reconheceu o réu como sendo o autor do roubo contra ela praticado.
No roubo de carga, que houve o flagrante, apenas teve o
reconhecimento do réu pela vítima. Sabe que tem mais um caso em
investigação de roubo praticado pelo réu com o adolescente
Alexandre. O réu é conhecido dos meios policiais e conhecido pela
deficiência para andar.”(fl.140).
A vítima Analirdes Neves Santana de Almeida,
esclareceu a autoridade policial como os fatos aconteceram, e em
especial que foi abordada por quatro indivíduos armados quando
conduzia seu veículo e que seguiu com dois deles, mas depois como
o carro em que estavam os demais ficou sem combustível os quatro
ingressam no seu carro e que fico por três horas e que teve dois
saques em sua conta corrente. E que reconhece Michael Rodrigues
de Feitas que manca a perna direita, como sendo um dos indivíduos
que participou do roubo e que reconheceu Alexandre Gonçalves
Souza Santos (fls. 15/16).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina.
Esse é o posicionamento adotado por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
12
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, com supedâneo no
entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Diante das provas coligidas aos autos, é
possível traçar perfeitamente a linha fática-temporal do crime
imputado ao apelante, bem como o liame entre o roubo triplamente
majorado e a corrupção de menores.
Desse modo, segura a participação do apelante
como um dos autores do crime a ele imputados, de modo que a
condenação era mesmo de rigor, pois o insurgente realmente
cometeu os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes,
mediante emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da
vítima e do crime de corrupção de menores diante da certeza de que
ao menos um adolescente participou da empreita, como conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
13
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Registre-se, por fim, que mesmo que as armas
utilizadas na ação criminosa não tenham sido todas localizadas, tal
fato se mostra irrelevante para fins de aplicação da majorante do
emprego de arma de fogo quanto ao crime roubo praticado, já que a
jurisprudência admite o reconhecimento dessa causa de aumento de
pena ainda que comprovada apenas por prova testemunhal.
É esse o julgamento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO
-
Crime
praticado com emprego de arma e em concurso de
agentes - Negativa isolada do réu - Vítimas que
reconheceram o acusado de maneira segura - Policial
que confirmou a apreensão da res furtiva em poder do
réu Prova suficiente para o decreto condenatório -
Vínculo subjetivo entre os agentes comprovado - Falta
de apreensão e perícia na arma de fogo usada no
crime que não exclui essa majorante, eis que
comprovada por prova testemunhal - Precedentes do
STJ e do STF - Pena e regime prisional fixados
corretamente - Apelo desprovido.” (TJSP, Apelação no
0016010-92.2010.8.26.0609,
Rel.
Des.
Nelson
Fonseca Junior, j. em 08.05.2014)
De outro giro, no tocante ao delito de
associação criminosa, da leitura do dispositivo legal (artigo 288 do
Código Penal), e com amparo no entendimento doutrinário e
jurisprudencial acerca do tema, infere-se que para a configuração do
crime, exsurge imprescindível a presença dos seguintes elementos: (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
14
concurso necessário de, no mínimo, três pessoas; (ii) finalidade dos
agentes voltada para a prática de crimes; e (iii) estabilidade e
permanência da associação criminosa.
Efetivamente, o bem jurídico protegido é a paz
pública, presumidamente colocada em risco quando agentes
criminosos se associam para a prática de delitos.
Trata-se de crime permanente, consumando-se
com a associação de mais de três agentes, independentemente do
efetivo cometimento dos crimes almejados pela associação,
porquanto é delito autônomo em relação a estes.
Assim, para a configuração do delito em
questão, imperioso se mostra que haja um vínculo associativo
permanente para fins criminosos, isto é, uma predisposição comum de
meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma
contínua vinculação entre os associados para a concretização de um
programa
delinquencial,
circunstâncias
e
condições
não
demonstradas nos autos.
A esse respeito, também caminha a doutrina ao
interpretar que o crime de quadrilha ou bando:
“Distingue-se da co-participação criminosa, que exige
um ocasional e transitório concerto de vontades para
determinado crime. Na quadrilha ou bando, este
acordo concerne a uma duradoura atuação em comum,
visando a perpetração de crimes da mesma espécie ou
não, sempre mais ou menos determinados. Assim, a
organização, sendo suficiente a rudimentar, e a
estabilidade ou permanência é que marcam a 'societas
delinquendi', que não se confunde com o caráter de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
15
transitoriedade da coparticipação criminosa (societas
criminis ou societas in criminie). (Alberto silva Franco.
Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, São
Paulo, Ed. Saraiva, 8a ed. rev., 2007, pág. 1512).
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
EXIGÊNCIA DO CONCURSO NECESSÁRIO DE, NO
MÍNIMO, QUATRO AGENTES. ABSOLVIÇÃO DOS
CORRÉUS.
CONDENAÇÃO
DO
PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE
EDA ISONOMIA. 1. Por se cuidar de crime autônomo,
não se exige, para a consumação da quadrilha, que os
agentes tenham efetivamente praticado algum dos
crimes para cujo fim se associaram. 2. Ademais, não é
necessária a identificação de todos os agentes da
quadrilha, mas sim "a comprovação de que o bando
era integrado por quatro ou mais pessoas" (HC no
52.989/AC, Rel. Min. Felix Fischer). 3. No caso,
embora o juiz tenha reconhecido a existência de liame
associativo entre os acusados, acabou por condenar
apenas dois deles, o que não se pode admitir, sob
pena de afronta aos princípios da tipicidade e da
isonomia, notadamente porque se exige, para a
consumação do crime, o concurso necessário de, no
mínimo, quatro pessoas. 4. Ordem concedida”. (STJ
HC no 195592/MG, 6a Turma, Rel. Min. OG Fernandes,
j. 27.03.2012, Dje 18.04.2012).
Em observação às garantias constitucionais,
em especial à de que todos são inocentes até prova em contrário,
representada pela condenação criminal com trânsito em julgado
(artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de rigor asseverar que
fortes indícios, por si só, não devem ser confundidos com grau de
certeza apto a sustentar um édito condenatório.
Na análise doutrinária sobre o tema, Adalberto
José Q. T. de Camargo Aranha se posiciona no sentido de que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
16
sentença condenatória somente pode vir fundada em provas que
conduzem a uma certeza. Até mesmo a alta probabilidade servirá
como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de
incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à
realidade” (in “Da prova no Processo Penal”, 1994, pág. 64).
Essa certeza resultante de uma prova robusta,
consoante Heleno Cláudio Fragoso:
“(...) é aqui a conscientia dubitandi secura, de que fala
Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados
objetivos
indiscutíveis,
de
caráter
geral,
que
evidenciem o delito e a autoria (Sauer, Grundlagen des
Prozessrechts, 1929, 75), sob pena de conduzir tão-
somente à íntima convicção, insuficiente. Afirma
Sagatini (Teoria delle prove nel Diritto Giudiziario
Penal, 1911, II, 33), que a 'íntima convicção', como
sentimento da certeza, sem o concurso de dados
objetivos de justificação, não é verdadeira e própria
certeza, porque, faltando aqueles dados objetivos de
justificação, faltam em nosso espírito as forças que o
induzem a ser certo. No lugar da certeza, temos a
simples crença” (in “Jurisprudência Criminal”, Forense,
1982, no 446).
Dessa forma, ante a inexistência de prova
segura nos autos comprovando a permanência da societas
delinquendi e estabilidade no grupo formado pelo réu e pelos demais
comparsas não identificados nos autos, a absolvição é medida que se
impõe.
Feitas essas considerações, e considerando a
absolvição do apelante quanto ao crime de associação criminosa,
passa-se à análise das penas aplicadas quanto aos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
17
remanescentes, isto é, roubo triplamente majorado e corrupção de
menores, em concurso material.
Nesta parte a r. sentença se mostrou
adequadamente motivada, em conformidade com o teor dos artigos
59, 68 e 69 do Código Penal, razão pela qual acolho como razão de
decidir no tocante ao quantum das penas determinadas, pois, “Na
primeira fase de aplicação da pena vislumbro que o réu ostenta maus
antecedentes (fls. 93/104). Por isso, majoro a pena base em 1/6, e
fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão para o roubo e 11
dias-multa. Para a corrupção de menores, pelos mesmos motivos,
elevo a pena base para 1 ano e 2 meses de reclusão.”(fl. 144).
“Na segunda fase de aplicação da pena, hão
de ser consideradas a atenuante da confissão espontânea, bem como
a majorante da reincidência (fls. 93/104).”(fl. 144), de modo que nesta
parte não merece sofrer o aumento aplicado pelo Julgador a quo,
diante do entendimento exarado por esta Turma Julgadora, razão pela
fica compensada a reincidência e a confissão nos autos.
Já na terceira fase, de rigor, aplicar as “três
causas de aumento para o crime de roubo, quais sejam, o concurso
de pessoas, o porte de arma e a restrição da liberdade da vítima.
Havendo três causas, o aumento proporcional fixo o aumento em
1⁄2,”(fl. 144), de modo a perfazer para o roubo triplamente qualificado
as penas de em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006698-32.2015.8.26.0152 - Voto no 20.402
18
Finalmente, diante da admissão do concurso
material entre os dois crimes, aplica-se o regramento do artigo 69 do
Código Penal e que perfaz as penas de 08 (oito) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, somado à
condição de reincidente do apelante, mantém-se o regime inicial
fechado, a teor o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, afastadas as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso, a fim de absolver o
apelante quanto às imputações a ele intentadas pela prática dos
delitos insertos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, readequando-se as
penas quanto às condenações remanescentes, mantendo-se, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator